Tribunal: STF
Processo: RE 84677
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ARTS. 128, 459  E
460. JULGAMENTO ULTRA PETITA. E DESACEITAVEL.
          2. CÓDIGO COMERCIAL,  ART.  209.  O  PREJUIZO  CAUSADO
PELO VENDEDOR AO COMPRADOR E O QUE SE CONCRETIZA NO DIA EM QUE  O
PRIMEIRO DEVE ENTRAGAR AO SEGUNDO A COISA VENDIDA. INTERPRETAÇÃO DESSA
REGRA.     3. A EXCEÇÃO DEFINIDA NO  ARTIGO  1092  DO  CÓDIGO
CIVIL  E INERENTE AOS CONTRATOS BILATERAIS, COROLARIO DO  SINALAGMA
FUNCIONAL; DISTO  PROMANA  COMO  CERTO  QUE  A  PRESTAÇÃO  DE  UM
CONTRATANTE  E CORRELATIVA DA  PRESTAÇÃO  DO  OUTRO  CONTRATANTE;
ASSIM,  NA COMPRA-E-VENDA, SEJA CIVIL SEJA COMERCIAL, A OBRIGAÇÃO DE
O VENDEDOR ENTREGARA COISA VENDIDA E CORRELATA COM A DE O COMPRADOR
PAGAR-LHE O PREÇO NOS TERMOS CONTRATADOS NO MESMO  CONTRATO;  NÃO  SE
TEM  COMO  ACEITAR  A EXCEÇÃO  DO  NÃO-CUMPRIMENTO  DE  CONTRATOS
ANTERIORES,  DIVERSOS  DO QUESTIONADO, PARA DEFESA DE UM DOS
CONTRATANTES NA DEMANDA EM QUE ESTE.  4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.